Tribunal: TJES
Processo: 5026821-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026821-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BRUM BARRETO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5026821-12.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

MARIA DAS GRACAS BRUM BARRETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.

MERO INCONFORMISMO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 13369134.

Contrarrazões em Id. 13615796.

VOTO

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id.
13369134
) opostos pelo
e
mbargante/
r
ecorrido
,
BANCO
BMG
S/A
, em face d
o

A
córdão
(Id.
13325819
)

que conheceu do
r
ecurso
i
nominado interposto
pela
embargada para lhe conferir provimento.

Nos termos dos embargos, houve omissão no
decisum,
que não teria analisado argumentos elencados na peça defensiva ao recurso, que seriam capazes de atestar a regularidade da contratação objeto dos autos.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

e
mbargante
,

entendo que
razão não lhe assiste
.

O
A
córdão guerreado explana suficientemente os fundamentos que levaram a

reforma
d
a Sentença primeva.
Veja-se
:

A toda evidência, a Recorrente desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo Réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-la a uma dívida infinita.

Ademais,
trata-se de uma modalidade de contrato que não compatibiliza com o direito consumerista
, por diversos motivos. Entre eles, destaca-se o princípio da informação, pois
não é informado ao consumidor número de parcelas contratadas
,
os juros praticados
e
sequer o tempo de duração dos descontos
.

Assim, o contrato, é nulo de pleno de direito, conforme dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo a relação estabelecida pelo Recorrido, para dizer pouco, absurda, já que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, dada à falta de compreensão sobre o tipo de contrato e a limitação financeira da parte (CDC, art. 46).

Em tais circunstâncias, como no caso, seria ônus do Réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas
características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo,
o que não ocorreu
.

Explica-se: Mesmo que o Recorrido tenha anexado à contestação as faturas que demonstram que a recorrente utilizou o cartão e vídeo, é certo que isso não significa adesão, por vontade livre e consciente, da consumidora aos cartões de crédito consignado.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços
, declaro a inexistência da relação jurídica e, caracterizado o ato ilícito, aplico o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a devolução em dobro do que foi descontado indevidamente, com correção monetária e juros, ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual
.

Não distante, não há omissão no Acórdão embargado, haja vista que não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na Lei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu na presente demanda, ademais, vale dizer que tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART.
535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente
. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do
aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES
(grifei)

Dessa forma,
a conclusão é
que o embargante, a pretexto de apontar
vícios
, busca, na verdade, rediscutir matéria que já foi devidamente enfrentada e decidida de forma fundamentada pela Turma Julgadora, ainda que de forma contrária aos seus interesses,
enquanto
os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, tampouco constituem instrumento adequado para manifestação de inconformismo com o conteúdo do julgado, raz
ões que
o inconformismo da parte deve ser deduzido por meio do recurso próprio, nos termos do ordenamento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão
guerreado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)